Tribunal: CARF
Processo: 10880.962478/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962478/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.812 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
CV SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430, de
1996) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os
elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o
pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência
previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
IRRF
RETIDO
E
NÃO
RECOLHIDO.
RESPONSABILIDADE
E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido,
devendo fazer prova tanto do oferecimento quanto da retenção.
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA RETENÇÃO NA FONTE.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS.
É necessário que o documento apresentado preencha os requisitos mínimos
para aceitação como comprovante de retenção, tais como indicação do código
de retenção, não possui nome, função e assinatura do responsável pelas
informações. Como esses requisitos não constam no documento apresentado,
não há como aceitá-lo como comprovação da retenção.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS PARCIALMENTE HOMOLOGADAS.
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962478/2011-81
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962478/2011-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer, na íntegra, as parcelas de direito creditório discriminadas
nas DComps nos 31697.16770.270307.1.7.02-3265, 27584.45171.280307.1.3.02-8302 e
30356.54106.270307.1.7.02-2462.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte”, tendo por resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 21, que homologou parcialmente
Declaração de Compensação (DComp), reconhecendo parcialmente direito creditório pertinente
a saldo negativo do IRPJ de 2003, de que se cientificou o Contribuinte em 11/08/2011 (e-fls. 22).
O crédito em questão seria constituído por retenções na fonte nos códigos 1708 e 6147,
pagamentos de estimativa IRPJ dos meses fevereiro, março, abril, junho e julho, além de
estimativas dos meses de janeiro e fevereiro/2003 compensadas com outros tributos através das
DComps
nos
30720.08616.040803.1.3.02-8879,
27584.45171.280307.1.3.02-8302
e
36953.04890.250803.1.3.02-0691, sendo que o mesmo crédito teria sido ainda utilizado na
DComp no 27584.45171.280307.1.3.02-8302.
3.

Irresignado, em 12/09/2011, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 28/47), em que aduziu, em síntese, no que ora importa, que:
3.1.

De acordo com o DD, algumas das retenções não foram totalmente repassadas à
RFB.
3.1.1.
Os valores não compensados e cobrados da Manifestante são indevidos pois ela
não pode ser responsabilizada por conta do não repasse por parte dos seus tomadores de serviço,
do IR retido na fonte;
3.1.2.
Com relação à suposta compensação indevida do IRRF decorrente das verbas
recebidas pela Manifestante de seus tomadores de serviço, inclusive por órgãos e entidades
ligados à Administração Pública, caso tenha havido recolhimento a menor, este se deu por parte
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962478/2011-81

dos tomadores de serviços da manifestante, não podendo suas consequências serem imputadas a
esta;
3.1.3.
A Manifestante pede vênia para destacar o tomador de serviços que reteve a maior
parcela do crédito que lhe foi negado efeito (praticamente 80% do valor glosado a título de
IRRF), qual seja, o CNPJ no 76.417.005/0001-86 - Prefeitura Municipal de Curitiba/PR;
3.1.3.1.
A Manifestante contatou a Prefeitura Municipal de Curitiba, questionando-a sobre
as retenções procedidas no período;
3.1.3.2.
Em resposta, a Prefeitura Municipal de Curitiba encaminhou o informe de
rendimentos ora anexado, o qual demonstra que houve retenção em valor superior àquele
pleiteado pela manifestante;
3.1.4.
O afirmado acima encontra respaldo no Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002
(PN).
3.2.

A respeito dos pagamentos por antecipação, estimativas compensadas, mesmo que
tais estimativas sejam retiradas da apuração do IRPJ devido no ano-calendário em causa, ainda
assim a Manifestante incorreria em saldo negativo. Uma vez terminado o ano-calendário, apura-
se o IRPJ devido em todo o período e procede-se ao recolhimento do mesmo, se houver saldo
devedor. O débito de IRPJ por estimativa pago por ele não passa a ser devido em razão da não
homologação (ou homologação parcial) das compensações procedidas pela manifestante;
3.2.1.
Inexiste IRPJ não recolhido no ano-calendário 2003, mormente quando se
considera que tais pagamentos só foram reputados inexistentes anos após o encerramento do
referido ano-calendário;
3.2.2.
A não homologação das compensações procedidas por meio dos PER/DCOMP
31697.16770.270307.1.7.02-3265,
27584.45171.280307.1.3.02-8302
e
30356.54106.270307.1.7.02-2462 foram objeto de manifestação de inconformidade, as quais
sequer foram julgadas em 1a Instância Administrativa. Nesse sentido, somente seria possível
desconsiderá-las, como fez o presente Despacho Decisório, após o trânsito em julgado do
processo administrativo no 10880.926913/2010-23;
3.2.3.
Por sua vez, com relação à DComp no 27584.45171.280307.1.3.02-8302, esta
também não poderia ser objeto do presente DD, porquanto referido sequer foi objeto de DD
próprio;
3.3.

A RFB sequer poderia questionar o crédito pleiteado pela manifestante, porquanto
esta possibilidade já havia decaído. Mais especificamente, houve homologação tácita por parte
da RFB quanto ao crédito decorrente de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2003;
3.3.1.
Se o crédito relativo ao ano-calendário 2003 foi declarado pela Manifestante na
DIPJ/2004, tem-se que nos termos do art.173 do Código Tributário Nacional (CTN), interpretado
em conjunto com o § 4o do art. 150 do mesmo Diploma Legal, o prazo decadencial para que a
RFB questionasse tais créditos inicia-se a partir da própria DIPJ;
3.3.2.
Se passados mais de cinco anos entre a apresentação da DIPJ e a Decisão que
negou à manifestante o direito ao crédito informado, tem-se por operada a decadência;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962478/2011-81

4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 01-35.483 - 1a Turma da DRJ/BEL, proferido em sessão de 10/08/2018 (e-fls. 240/260), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 16/10/2018 (e-fls. 273), sem ementa, cujas razões de
decidir serão destacadas ao longo do “Voto” neste Acórdão de 2a instância julgadora.
5.

Irresignado, em 16/11/2018 (e-fls. 275), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 276/300), em que, sinteticamente, repisa os argumentos expendidos em sede de
Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 273 e 275), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“Como já exposto, a compensação para ter efeito pressupõe a existência de
crédito a favor do contribuinte nos moldes do art. 170 do CTN sem o qual não
haveria a possibilidade de extinção dos débitos de natureza tributária.
(...)
Verifica-se da legislação acima [art. 74 da Lei no 9.430, de 1996] que hoje toda a
compensação efetuada pelo contribuinte depende da entrega de uma declaração.
Esta declaração tem o condão de extinguir o débito sob condição resolutória de
posterior homologação pelo fisco e o fisco tem o prazo de 5 anos contados da
entrega da declaração para fazer esta homologação sob pena de se concretizar a
homologação tácita.
(...)
O entendimento dominante a respeito da homologação é de que só se homologa a
compensação, visto que o direito creditório, ou seja, o direito a restituição é
reconhecido e não homologado.
Passado os 5 anos da entrega da declaração ocorre a homologação tácita da
compensação, sendo os débitos considerados quitados. Mas não podemos dizer
que o crédito relacionado aos débitos foi reconhecido, posto que não foi
analisado. Cabe lembrar que não existe limitação temporal para análise do
direito creditório pois a previsão de homologação da Declaração de
Compensação, especificada no artigo 74, §5o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
introduzido pelo artigo 49 da Lei no 10.637, de 30/12/2002, não pode ser utilizada
para este fim”.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962478/2011-81

88.

O entendimento da DRJ vai ao encontro da jurisprudência tranquila deste
Tribunal, como se vê de recente Acórdão proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar,
para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram
para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se
aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de
constituição de crédito tributário” (Ac. no 9101-004.966, s. 08/07/2020, Rela. Consa.
Andrea Duek Simantob).
9.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que o “[...]
prazo decadencial para que a Receita Federal do Brasil questionasse tais créditos — e eventuais
débitos — da Recorrente inicia-se a partir da entrega da própria DIPJ”.
MÉRITO
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
Responsabilidade da Fonte Pagadora
10.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“Não obstante ser responsabilidade da fonte pagadora a retenção do imposto de
renda e seu respectivo recolhimento, é entendimento da Receita Federal do Brasil
- RFB que o contribuinte somente pode se aproveitar da retenção caso a fonte
pagadora tenha declarado o rendimento e a retenção em DIRF, ou quando
constem elementos suficientes para se comprovar a retenção do imposto. Ambas
as situações não são aplicáveis ao presente caso.
A respeito do Parecer Normativo no 1/2002, é verdade que existe previsão para o
aproveitamento do imposto retido pelo prestador do serviço no caso de retenção e
não recolhimento pela fonte pagadora. Porém, pergunta-se: qual prova existe nos
autos de que realmente ocorreu a retenção? resposta: nenhuma. Nesse caso,
incabível a aplicação da referida norma”.
11.

De fato, o entendimento da DRJ, quanto à necessidade de comprovação da
retenção – não realizada uma vez mais, diga-se –, vai ao encontro do PN em comento,
mencionado pelo próprio Contribuinte em sua defesa:
“(...)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962478/2011-81

Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido”.
12.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que seja o
DD “[...] julgado improcedente, haja vista ter a Recorrente declarado corretamente o valor que
lhe foi retido a título de IRRF”.
Retenções
13.

Quanto à matéria acerca da qual a Interessada se irresignou especificamente, a
Autoridade de piso se manifestou nos seguintes termos:
“CNPJ 76.417.005/0001-86: Conforme consulta, inexiste DIRF com retenção (R$
594.506,51) associada a esse CNPJ. Ainda em relação a esse CNPJ, referente à
Prefeitura Municipal de Curitiba, o contribuinte juntou o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (fl. 142). A
respeito desse comprovante, temos as seguintes características: não possui
logotipo da Prefeitura de Curitiba, não possui indicação do código de retenção,
não possui nome, função e assinatura do responsável pelas informações.
Também, é de se perguntar: por que a Prefeitura Municipal de Curitiba
apresentou em 18/08/2011 esse comprovante e até essa ocasião não retificou a
DIRF do ano-calendário 2003 para incluir as informações referentes ao
prestador
CAVO
-
SERVIÇOS
DE
MEIO
AMBIENTE
S/A,
CNPJ
33.527.268/0024-21? além disso, não foram juntadas notas fiscais de prestação
de serviços e comprovante de pagamento, os quais poderiam ratificar a suposta
retenção. Assim, diante da ausência de DIRF e de outros elementos
comprobatórios, bem como pela fragilidade do comprovante juntado aos autos,
entendo que deve ser mantida a decisão da unidade de origem no sentido de não
reconhecer a retenção alegada”.
14.

De fato, compulsando-se o suposto comprovante carreado aos autos pela
Interessada, infere-se que o mesmo se encontra desvestido das formalidades prescritas pela
norma administrativa que então regia o assunto, Instrução Normativa SRF no 119, de 2000.
Demais disso, também não se juntam outros documentos que permitiriam fosse perquirida a
efetiva prestação de serviços e prova do pagamento.
15.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que o “[...]
Informe de Rendimentos juntado na Manifestação de Inconformidade [...] comprova que houve
retenção em valor superior àquele pleiteado”.
Estimativas compensadas
16.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“De acordo com o Despacho Decisório e anexos, temos os seguintes valores
homologados/ não homologados:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962478/2011-81

Analisaremos, a seguir, cada um dos PER/DCOMP supracitados:
PER/DCOMP 31697.16770.270307.1.7.02-3265: contribuinte compensou débito
de estimativa IRPJ - jan/2003 no valor de R$ 297.471,85. A unidade de origem
homologou compensação de débito de R$ 109.953,80. A parcela restante (R$
187.518,05) restou não homologada. Este PER/DCOMP está sendo tratado no
processo administrativo no 10880.926913/2010-23. No referido processo,
inicialmente o contribuinte pleiteou crédito de saldo negativo IRPJ ano-
calendário 2002 no valor de R$ 347.905,11. A unidade de origem reconheceu
parcialmente (R$ 125.529,65), o qual amortizou R$ 109.953,80 do débito
compensado. O contribuinte, então, apresentou manifestação de inconformidade.
A DRJ/BEL, por intermédio do Acórdão no 01-35.445 de 30/07/2018 (fl.221/226),
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, isto é, manteve a decisão
da unidade de origem. Assim, mantém-se em aberto a parcela do débito
considerada não homologada.
PER/DCOMP 27584.45171.280307.1.3.02-8302: contribuinte compensou débito
de estimativa IRPJ - fev/2003 no valor de R$ 43.067,96. Esta compensação foi
considerada não homologada pela unidade de origem. Neste PER/DCOMP, na
verdade, o contribuinte se aproveita de crédito de saldo negativo ano-calendário
2003 para compensar débito de fev/2003. Tal procedimento não se coaduna com
a sistemática da compensação eis que a utilização de saldo negativo IRPJ de
determinado período para compensar débito de estimativa IRPJ de mês
compreendido no mesmo período configura verdadeira confusão, comprometendo
os requisitos de liquidez e certeza que caracterizam o crédito aproveitado em
compensação, razão pela qual esta compensação é vedada, como também
entendeu a unidade de origem (vide fl.25).
PER/DCOMP 30356.54106.270307.1.7.02-2462: contribuinte compensou débito
de estimativa IRPJ - fev/2003 no valor de R$ 7.365,31. Esta compensação foi
considerada não homologada pela unidade de origem. Conforme fl.227/239, este
PER/DCOMP se aproveita de saldo remanescente do crédito de saldo negativo
IRPJ
ano-calendário
2002,
originalmente
pleiteado
via
PER/DCOMP
31697.16770.270307.1.7.02-3265, cujo saldo reconhecido já foi totalmente
consumido nos autos do processo administrativo no 10880.926913/2010-23.
Assim, inexiste valor adicional a ser reconhecido” (grifou-se).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962478/2011-81

17.

O entendimento da DRJ contraria aquele pacificado neste Tribunal,
consubstanciado em seu enunciado sumular de no 177: “[e]stimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”. O raciocínio se justifica uma vez
que tais antecipações podem ser cobradas em processos próprios, como é o caso, sem que se
verifique duplicidade na exigência.
18.

Nesse passo, acresça-se que a DComp no 27584.45171.280307.1.3.02-8302 é
objeto de cobrança no processo no 10880.968603/2011-67 (e-fls. 26).
19.

Pelo exposto, neste tópico, dou parcial provimento ao pleito da Requerente,
reconhecendo, na íntegra, as parcelas de direito creditório discriminadas nas DComps nos
31697.16770.270307.1.7.02-3265,
27584.45171.280307.1.3.02-8302

e
30356.54106.270307.1.7.02-2462.

CONCLUSÃO
20.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. No mérito, dou-lhe parcial
provimento para reconhecer, na íntegra, as parcelas de direito creditório discriminadas nas
DComps
nos
31697.16770.270307.1.7.02-3265,
27584.45171.280307.1.3.02-8302
e
30356.54106.270307.1.7.02-2462.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 310
DF CARF MF
Original